Tribunal: TJPA
Processo: 0004455-44.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004455-44.2014.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: NILTON GOMES DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
FGTS
. ACÓRDÃO QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIDA. INOBSTANTE A
REFERIDA TESE
VERSAR SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO HAVIA MOTIVOS PARA RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, DIANTE DO POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELA TURMA JULGADORA ACERCA DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ALEGADA NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TESE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO, PORÉM, FOI DEVIDAMENTE AFASTADA PELA TURMA JULGADORA. TESE DE CONTRADIÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS.
AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Arguição de omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese de julgamento extra petita, uma vez que o pedido de nulidade da contratação temporária não constaria na petição inicial. Considerando que a Tese não fora suscitada pelo embargante em sede de Apelação, para verificar se há omissão no acórdão impugnado, necessário analisar, se a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, acerca da referida Tese.

2.
Esta Egrégia Corte Estadual tem entendiment
o pacificado de que ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, a declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, pois, é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública
.

3. Inexistência de omissão a ser aclarada. A questão suscitada somente em sede de
embargos
não possui qualquer influência no resultado do julgado, ou seja, inócua para o deslinde do conflito, logo, não havia motivos para pronunciamento, de ofício, na decisão embargada.

4. Arguição de omissão quanto a alegada necessidade de compensação dos honorários advocatícios.
Em que pese não ter sido suscitada em sede de Apelação, verifica-se que fora afastada pela Turma julgadora, vez que ao reconhecer a sucumbência recíproca destacou que o Novo Código de Processo Civil veda a compensação de honorários (art. 85, §14).

5. Arguição de contradição quanto a ausência de Direito a percepção do FGTS, p
orque, segundo seu entendimento estaria em desacordo com a jurisprudência e com a legislação.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, o que não ocorreu no caso.

6. Ausência de contradição. Tese suscitada com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

7. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os
Embargos
de
Declaração
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n.º
0004455-44.2014.8.14.0004
- PJE) opostos pelo MUNICÍPIO DE ALMERIM contra NILTON GOMES DE ABREU, para suprir suposta omissão e contradição no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, para excluir da condenação o dever de ressarcimento de desconto previdenciário e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença, para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação; para alterar a fixação dos consectários legais, bem como, reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cujo honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação
(art. 85, §4º, II, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado (art. 98, §3º, do CPC/2015) e sem custas para o Ente Municipal (art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93). (grifo nosso).

Em suas razões, o embargante aponta omissões no Acórdão impugnado. A primeira omissão versaria sobre a alegada matéria de ordem pública, qual seja, existência de julgamento extra petita, vez que o pedido de nulidade da contratação temporária não constaria expresso na petição inicial. A segunda omissão versaria sobre a Tese de necessidade de compensação dos honorários advocatícios. Suscita ainda, a existência de contradição, uma vez que o FGTS seria indevido, em razão da aplicação do distinguish.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos
de
declaração
passando a apreciá-lo.

Os
embargos
declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os
embargos
não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos
embargos
declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto as Teses de julgamento extra petita e necessidade de compensação dos honorários advocatícios, bem como, contradição quanto a Tese de ausência de Direito à percepção do FGTS.

TESE DE OMISSÃO QUANTO A ALEGADA EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

Segundo o embargante, há
julgamento extra petita, vez que o pedido de nulidade da contratação temporária não constaria expresso na petição inicial.
No caso dos autos, verifica-se que a tese não fora suscitada na Apelação interposta pelo Embargante.

Sobre o assunto, o artigo 1.022, II, do CPC/15 dispõe:

Art. 1.022.
Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para
:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
; (grifos nossos).

Deste modo, considerando que a questão não fora suscitada em momento anterior à oposição dos aclaratórios, para verificar se há omissão no acórdão impugnado, necessário analisar se a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, acerca da incidência do alegado julgamento extra petita.

Esta Egrégia Corte Estadual tem entendiment
o pacificado de que ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, a declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, pois, é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública, senão vejamos;

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA - PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.

1. Diante da nulidade absoluta do contrato temporário, é dever funcional do magistrado declará-la de ofício, descaracterizando o julgamento extra petita. No entanto, em face de condenação a multa indenizatória, não requerida na exordial, é de se reconhecer essa qualidade no julgado; (...) O recorrente alega que autora não pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato temporário na peça inaugural e que o reconhecimento pelo juízo de primeiro grau dessa nulidade implica em julgamento extra petita. Fredie Didier Jr. preleciona que: “Diz-se extra petita a decisão que (I) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedida, (II) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (III) atinge sujeito que não faz parte do processo. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. V.2. p. 364).” Nessa senda, afigura-se o julgamento extra petita quando o juiz defere coisa diversa do que foi postulado, o que, in casu, não ocorreu.
A nulidade absoluta é matéria de ordem pública, competindo ao magistrado o dever funcional de declará-la de ofício, caso não provocado nos autos
. Mitiga-se o princípio da inércia do juízo em prol de outros, para o contexto, mais relevantes, quais o princípio da validade dos atos judiciais e o da segurança jurídica. Demais disso, a nulidade do contrato em relevo é inerente ao próprio direito de percepção da verba fundiária. Ela é tão cristalina nos autos e já tão pacífica na jurisprudência - o que consta do teor da discussão - que vem arraigada no próprio cerne de qualquer apreciação atinente a FGTS em face de contratos “temporários”. Não mais se discute se os contratos temporários que se tornaram duradouros são nulos, senão se essa nulidade dá ensejo à percepção da verba fundiária. Assim, por constituir-se na própria construção lógica do direito perseguido pelo trabalhador, despiciendo pedido específico relativo a essa condição, de tal sorte que o argumento do apelo se mostra teratológico e, por isso, infundado, pelo que rejeito a preliminar.

(TJPA, 2017.01125266-07, 172.416, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-29). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI N° 8.036/1990. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Em sede argumentativa o Estado do Pará frisa que a autora não pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato temporário na exordial e que o reconhecimento de oficio dessa nulidade incorre em julgamento extra petita. Razão não lhe assiste. Como acima exposto, via de regra, o ingresso no serviço público, segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Como informado, a apelada foi contratada temporariamente, em caráter excepcional, todavia teve seu contrato sucessivamente renovado de modo que a contratação que era para ser temporária, precária ou efêmera, tornou-se, na prática, duradoura ou efetiva. Deste modo, tenho que a contratação do apelado violou o disposto no art. 37, II da Constituição Federal, implicando na declaração de nulidade do ato, atraindo a incidência o §2º do art. 37 da Carta Magna (...) Ademais, no âmbito Estadual a contratação temporária é regida pela Lei Complementar nº 07/1991, que dispõe em seu art.2º que o prazo máximo da contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. Ora, é inconteste a violação da Lei Estadual, pois in casu a contratação perdurou 17 (dezessete) anos, atraindo a incidência do art. 8º da indigitada lei que estabelece que a contratação feita em desacordo com a lei é nula de pleno direito. (...) Deste modo, tendo em vista o lapso temporal em que a autora ficou contratada como temporária, verifica-se que houve o nítido descumprimento da referida lei complementar, implicando, portanto, na declaração de nulidade da contratação. (...).

(TJPA, 2016.04253622-29, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-24, Publicado em 2016-11-24).

Desta forma, não havia motivos para a Turma julgadora analisar a referida Tese, de ofício, eis que entende que a nulidade da contratação temporária, por ser matéria de ordem pública, pode ser decretada de ofício.

Com efeito, tratando-se de questão que não possui qualquer influência no resultado do julgado, ou seja, inócua para o deslinde do conflito, não havia motivos para pronunciamento judicial na decisão embargada, portanto, não há omissão a ser aclarada neste aspecto.

TESE DE OMISSÃO QUANTO A SUCUMBÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em que pese a matéria não ter sido suscitada em sede de Apelação, verifica-se que fora afastada pela Turma julgadora, vez que ao reconhecer a sucumbência recíproca destacou que o Novo Código de Processo Civil veda a compensação de honorários (
art. 85, §14), senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127, RE 596.478, RE 705.140 E, RE 765.320. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. ACOLHIDO. RE 705.140. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART.1º DO DECRETO Nº 20.910/32. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RE 870.947 (TEMA 810). RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, COM IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, INCISO II, §14, DO CPC/2015
. CUSTAS. DIVISÃO PROPORCIONAL. ARTIGO 86 DO CPC/2015. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS PARA O APELADO POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 98, §3º, DO CPC/2015. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Portanto, também inexiste omissão neste aspecto.

TESE DE CONTRADIÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS

O Embargante afirma que há contradição no julgado vez que s
eu entendimento estaria em desacordo com a jurisprudência e legislação.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

A turma julgadora firmou posicionamento pelo Direito à percepção do FGTS, de modo que,
ao apontar a referida contradição no acórdão, constata-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada por esta Corte, o que é vedado em sede de aclaratórios.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020